Tribunal: TJMT
Processo: 0000390-98.2016.8.11.0107
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000390-98.2016.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Concessão / Permissão / Autorização]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE NOVA UBIRATA - CNPJ: 12.392.355/0001-52 (APELADO), ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - CPF: 841.010.911-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - NOVA UBIRATÃ (APELANTE), ROGERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 640.976.761-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
MANDADO DE SEGURANÇA
– EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ – EXPOUBIRATÃ 2016 - CORPO DE BOMBEIROS – INTERDIÇÃO - IRREGULARIDADES SANADAS – DESINTERDIÇÃO - CONCESSÃO DA ORDEM – EVENTO JÁ OCORRIDO –
SITUAÇÃO CONSOLIDADA – IMPOSSIBILIDADE DE RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
-

TEORIA DO FATO CONSUMADO - RECURSO DESPROVIDO.

A Expoubiratã 2016, promovida no município de Nova Ubiratã, ocorreu há mais de 4 anos, ou seja, trata-se de um evento pontual e cuja realidade fática restou exaurida pelo tempo. Não se vê, agora, razões para discussão judicial acerca de situação de fato depois de decorridos longos anos.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, em hipóteses excepcionais, é firme no entendimento de que as situações jurídicas consolidadas pelo decurso do tempo, amparadas por decisão judicial, não devem ser desconstituídas, em razão do princípio da segurança e da estabilidade das relações sociais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, M.Mª.
Mariana Carlos França
, que concedeu a segurança vindicada no Mandado de Segurança nº
0000390-98.2016.8.11.0107
impetrado pela
ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DO MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ
contra ato praticado pelo
COMANDANTE DO CORPO DE BOMBEIRO DO BATALHÃO DE SORRISO
.

A combatida sentença concedeu a segurança, ratificando a liminar, para determinar a autoridade impetrada que viabilize a concessão de alvará e desembargo da 9ª Expoubiratã/2016(ID 4240593).

Irresignado, o Ministério Público do Estado do Mato Grosso sustenta, em suma, que: 1) a liminar não poderia ser ratificada na sentença porque já havia sido revogada por força de decisão, igualmente, liminar, proferida em Ação Civil Pública proposta pelo
parquet
com escopo de obstar a realização da 9ª Expoubiratã ; e, 2) não há prova de que os organizadores do evento sanaram irregularidades apontadas no Relatório de Vistoria, lavrado pelo Corpo de Bombeiros (ID 4240597/98).

O recorrido, embora devidamente intimado, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões (ID 4240601).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo provimento do apelo (ID 5955090).

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, M.Mª.
Mariana Carlos França
, que concedeu a segurança vindicada no Mandado de Segurança nº
0000390-98.2016.8.11.0107
impetrado pela
ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DO MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ
contra ato praticado pelo
COMANDANTE DO CORPO DE BOMBEIRO DO BATALHÃO DE SORRISO
.

Irresignado com a r. sentença, o Ministério Público do Mato Grosso assevera que se mostra inviável a confirmação da liminar na sentença concessiva da ordem porquanto aquela fora revogada por tutela de urgência proferida em outros autos, no caso, em Ação Civil Pública. Além disso, afirma que inexiste prova de que os organizadores do evento sanaram as irregularidades identificadas pelo órgão de fiscalização competente para a devida expedição do alvará.

Pois bem. O recurso reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da decisão atacada. E, o instrumento processual eleito - apelação - é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

O cerne da controvérsia cinge-se em saber se a Associação dos Criadores do município de Nova Ubiratã,

organizadora da 9ª Expoubiratã 2016, cumpriu todas as exigências legais apontadas nos Relatórios de Vistorias, lavrados pelo Corpo de Bombeiros, para a realização do referido evento.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Assim, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Da minudente análise dos autos, consta que o impetrante buscou a concessão de alvará para promover a 9ª Expoubiratã, em maio do ano de 2016, no município de Nova Ubiratã, pelo fato do Corpo de Bombeiros ter identificado inúmeras irregularidades no local projetado para realização do citado evento. A liminar foi deferida.

Infere-se, ainda, que em sentido diametralmente oposto e
a posteriori
, o Ministério Público do Estado do Mato Grosso intentou Ação Civil Pública com o fito de obstar a realização da mencionada exposição ante as falhas apontadas pelo Corpo de Bombeiros nos relatórios de vistorias
in locu
, cuja liminar, também, fora concedida.

Contudo, ao julgar em definitivo o
writ
, o julgador concedeu a ordem por entender que as irregularidades apontadas pelo órgão de fiscalização competente foram sanadas.

É sabido que a concessão de licença através de alvará de funcionamento trata-se de ato vinculado da Administração e, assim sendo, deve esta agir dentro dos estritos limites da lei. Nesse sentido, confira-se o ensinamento de Fernanda Marinela:

Os atos vinculados ou regrados são aqueles em que a Administração age nos estritos limites da lei, simplesmente porque a lei não deixou opções. Ela estabelece os requisitos para a prática do ato, sem dar ao administrador liberdade de optar por uma outra forma de agir. Por isso, diante do poder vinculado, surge para o administrado o direito subjetivo de exigir da autoridade a edição do ato, ou seja, preenchidos os requisitos legais, o administrador é obrigado a conceder o que foi requerido. (...) Para esses atos, quando preenchidos os requisitos legais, configura-se direito subjetivo à sua concessão, sendo, inclusive, passível de mandado de segurança quando denegatória a decisão. (in Direito Administrativo/Fernanda Marinela, 5ª edição – Niterói: Impetus, 2011, p. 254)

À luz deste e de outros preceitos, o Relatório de Desinterdição nº 4153, expedido pelo Corpo de Bombeiro, comprova que os organizadores da Expoubirtã preencheram os requisitos para o regular funcionamento do referido evento, que ocorreu no longínquo ano de 2016 (ID 4240590).

Todavia, em que pese o visível zelo do Ministério Público deste Estado, não se mostra razoável após longos 4 (quatro) anos discussão acerca de uma situação transitória já exaurida pelo tempo.

Trata-se, aqui, da teoria do fato consumado ante a situação consolidada que concedeu a ordem para liberar a realização da 9ª Expoubiratã por estarem suprimidos todas as exigências próprias para o funcionamento do evento.

Evidenciado, portanto, o acerto da sentença quanto à concessão da ordem.

A propósito, colaciona-se julgados acerca do assunto:

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO PARA EMPRESA. ATO VINCULADO DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VERIFICADO.

1. Cumpridos todos os requisitos para a concessão de licença através de alvará de funcionamento, deve este ser expedido pela autoridade competente, por tratar-se de ato vinculado da Administração.

2. A manutenção da sentença reexaminanda é medida que se impõe quando a situação consolidou-se em razão do deferimento liminar (teoria do fato consumado).

3. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. (TJGO, DUPLO GRAU DE JURISDICAO 165272-12.2015.8.09.0158, Rel. DES. GERSON SANTANA CINTRA, 3ª CAMARA CIVEL, julgado em 31/05/2016, DJe 2044 de 10/06/2016)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO ADMINISTRATIVO - INSCRIÇÃO DE MENOR DE 18 ANOS EM EXAME SUPLETIVO DE ENSINO MÉDIO - POSSIBILIDADE - APROVAÇÃO EM EXAME VESTIBULAR - SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA - TEORIA DO FATO CONSUMADO. A Lei 9.394/1996 exige o atendimento a dois requisitos para que seja aceita a inscrição de aluno em exame supletivo: a) ser maior de 18 anos e b) não ter tido acesso aos estudos ou à continuidade destes, no ensino médio, na idade própria. -Se deferido à impetrante o direito de realizar os exames supletivos do ensino médio, por força de liminar e durante o tramitar do feito, a estudante completou a idade mínima exigida, preenchendo ao requisito legal da idade que lhe faltava, inviável o retorno ao status quo ante, pela teoria do fato consumado, consoante jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual a confirmação da sentença é medida que se impõe. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0431.17.002783-0/001, Relator(a): Des.(a) Yeda Athias , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/10/2019, publicação da súmula em 18/10/2019)

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021